Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-11.2018.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000105-11.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da avalista em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar: (i) omissão quanto à cláusula contratual que prevê a responsabilidade solidária do avalista; e (ii) omissão quanto à aplicação do art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de solidariedade do avalista, esclarecendo que tal responsabilidade não alcança a restituição da posse do bem alienado.

O art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 foi interpretado no julgado, afastando-se qualquer nulidade, diante da manifestação espontânea da parte.

A insurgência revela mero inconformismo com o julgamento de mérito e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O avalista não possui legitimidade para responder isoladamente em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, por não deter a posse do bem. 2. A responsabilidade solidária do avalista não se estende à obrigação de restituir o bem alienado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, e manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Neide Monfernatti Felito na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação acerca da cláusula contratual 14 da Cédula de Crédito Bancário, que prevê a responsabilidade solidária do avalista por todas as obrigações assumidas, inclusive pela devolução do bem alienado.

Defende que a solidariedade contratual lhe assegura o direito de exigir a entrega do bem tanto do devedor fiduciante quanto do avalista, que teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afirma, ainda, que o acórdão deixou de aplicar o disposto no artigo 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69, que autoriza o prosseguimento da ação de busca e apreensão contra o garantidor, e requer o reconhecimento da legitimidade da embargada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de qualquer vício integrativo. Afirma que o acórdão enfrentou de modo expresso e suficiente a questão da legitimidade, concluindo que a busca e apreensão tem por objeto a restituição da posse do bem e não a cobrança da dívida, razão pela qual o avalista, que não detém a posse do bem, não possui legitimidade passiva. Argumenta que os embargos pretendem apenas rediscutir o mérito e, portanto, não se prestam aos fins do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (id 325526894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado apreciou de forma completa e fundamentada todas as matérias suscitadas no recurso, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. A controvérsia foi devidamente enfrentada, com a conclusão de que a ação de busca e apreensão não poderia ter sido ajuizada exclusivamente contra a avalista que não detém a posse direta do bem, reconhecendo-se, portanto, a ilegitimidade passiva e mantendo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Não procede a alegação de omissão quanto à aplicação da cláusula contratual que prevê responsabilidade solidária do avalista. O voto foi explícito ao distinguir a natureza das obrigações derivadas do contrato, esclarecendo que a solidariedade se refere às obrigações de caráter pecuniário, não abrangendo a posse ou a restituição do bem alienado. A decisão destacou que a finalidade da ação de busca e apreensão é a retomada do bem dado em garantia, e não a cobrança do débito, razão pela qual a avalista, por não deter a posse do bem, não possui legitimidade para figurar isoladamente no polo passivo da demanda.

Também não há omissão quanto à aplicação do artigo 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69. O acórdão expressamente interpretou o referido dispositivo, concluindo que a apresentação de defesa antes da execução da liminar não acarreta nulidade do processo, desde que haja comparecimento espontâneo da parte, o que supre eventual vício de citação.

A argumentação do embargante no sentido de que a solidariedade do avalista lhe conferiria legitimidade para responder pela restituição do bem traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento. O voto embargado examinou detidamente a matéria e fundamentou de modo suficiente a distinção entre a obrigação de pagar e a obrigação de entregar o bem, deixando claro que a solidariedade não se estende à posse do objeto da alienação fiduciária.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025